Tribunal: TJDFT
Processo: 0747224-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0747224-23.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: M. A. K., H. N. K. REPRESENTANTE LEGAL: ALMERIANA SOARES DOS SANTOS SILVA DECISÃO DISTRITO FEDERAL e IPREV – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL interpuseram agravo de instrumento da r. decisão (id. 73792167 dos autos originários – processo no 0700265-37.2020.8.07.0018) proferida na ação de alvará proposta por M. A. K. e H. N. K., representados por A. S. S., no seguinte teor: “Vistos etc. M. A. K. e H. N. K., menores impúberes, neste ato representado por sua genitora, propõe a presente ação de alvará com pedido de antecipação de tutela, em face do DISTRITO FEDERAL e IPREV – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL, ajuizada em 15/01/2020. Informa que os autores são pensionistas de C. N. K. cuja pensão é descontada em sua folha de pagamento do devedor. Acrescenta que C. reside nos Estado Unidos, há seis meses não faz contato com os filhos e não adotou providências para fazer a prova de vida requerida pelo IPREV, o que acarretou suspensão do pagamento da aposentadoria de C. e da pensão dos menores por ausência de realização de tal formalidade. Almeja provimento judicial para o fim de lhe ser deferido, em tutela de urgência, o repasse dos valores correspondentes à pensão civil independentemente de recadastramento ou prova de vida por C. e, no mérito, a confirmação da tutela de urgência para ser definitivamente garantida a percepção da pensão. Decisão de ID 54527082 indefere a tutela de urgência requerida, determina a inclusão do IPREV – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL. Contestação apresentada no ID 59493313 arguindo preliminar de incompetência absoluta, ilegitimidade passiva do Distrito Federal e, no mérito, requer a total improcedência dos pedidos tendo em vista que não foi efetuado o recadastramento e prova de vida pelo titular da aposentadoria que dá ensejo à pensão. Réplica em petição de ID 63848488. Intimadas para manifestar interesse na produção de provas, os autores juntam petição de ID 65329098 em que informam que tomaram conhecimento da morte de seus genitores no Paquistão, todavia não conseguiram certidão de óbito, embora estivessem diligenciando nesse sentido e não requerendo produção de provas. Manifestação do Ministério Público, ID 66285116, requerendo a extinção do processo sem julgamento do mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC, tendo em vista a perda superveniente do objeto e do interesse de agir. Manifestação da parte autora, ID 67224147 e do Distrito Federal no ID 67486277. Decisão saneadora proferida no ID 71505306, oportunidade em que também foi rejeitada a preliminar de incompetência absoluta levantada. Sem novos requerimentos, vieram os autos conclusos para sentença. É o relatório. DECIDO. Trata-se de ação de alvará em face do Distrito Federal e do IPREV em que os autores buscam o repasse dos valores correspondentes à pensão civil independentemente de recadastramento ou prova de vida por C. Verifico que ainda pendente a análise da preliminar de ilegitimidade passiva levantada pelo Distrito Federal. A preliminar de ilegitimidade passiva ad causam suscitada pelo Distrito Federal não merece prosperar. A legitimidade ad causam, pertinência subjetiva da ação, é analisada à luz da relação jurídica material narrada pelo autor na petição inicial, conforme a teoria da asserção. Havendo a correspondência entre as partes da relação jurídica material narrada na inicial e as partes da relação jurídica processual, resta satisfeita e presente tal condição da ação. Na hipótese, a relação jurídica entre a autora e o Distrito Federal está efetivamente demonstrada, dado que pesa sobre o Distrito Federal responsabilidade subsidiária em relação às obrigações do IPREV, de forma que, em havendo condenação, o ente público poderá ser obrigado pelo que for decido nesse processo, razão pela qual deverá permanecer no polo passivo. Rejeito, portanto, a preliminar. Resta inconteste que os autores são pensionistas de C. N. K., afinal não contestado pelo Distrito Federal, e são seus filhos biológicos, como se nota pelas certidões de nascimento juntadas nos IDs 53633410, 53633411 e 59493314. Também é incontroverso que recebiam regularmente pensão descontada em folha de pagamento e deixaram de receber por não haver prova de vida junto ao IPREV que deveria ter sido realizada em recadastramento anual, o que acarretou a suspensão do pagamento da aposentadoria e consequentemente da pensão até então recebida. Sobrevém aos autos notícia de falecimento de C. no Paquistão, todavia até agora não comprovado devido às dificuldades encontradas pelos autores de obter documentos comprobatório, como documentado nos autos, IDs 65329098 e 65329101 Não há dúvida de que a ausência de prova de vida acarreta na suspensão da aposentadoria, todavia, nota-se que o caso concreto traz um diferencial. Dessa aposentadoria depende os alimentos de dois menores, seus filhos biológicos, que estão desde a suspensão da aposentadoria, sem a disponibilidade financeira para custear seus alimentos e seus direitos fundamentais. Em que pese a manifestação da parte ré e do Ministério Público pela perda superveniente do interesse de agir e do objeto, sob a alegação de que com a morte do genitor a pensão alimentícia passaria a ser, então, pensão por morte, não encontra prova nos autos. Nesse ponto, assiste razão à parte autora, não há como afirmar a perda superveniente do interesse de agir ou do objeto da ação porque embora haja notícia do falecimento não há prova da alegada morte, mesmo com a colaboração da Embaixada do Brasil em Islamabad, o que poderia demonstrar a este Juízo a alteração do objeto e sua superveniente perda do interesse de agir,. Assim, entendo que é o caso de suspensão do feito nos termos do art. 313, V, b, do CPC, razão pela qual converto o julgamento em diligência. Por outro lado, verifico, numa análise ainda perfunctória, todavia com base nas provas até então constantes dos autos, possível nesse momento processual, ser o caso de deferimento da tutela de urgência requerida na inicial. A tutela antecipada, modalidade de tutela provisória, funda-se em juízo de evidência ou de urgência. Nesta última hipótese, segundo sistemática prevista no Novo Código de Processo Civil, ‘a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo’ (art. 300). Ensina Daniel Amorim Assumpção Neves que ‘segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e de tutela antecipada. (...) Numa primeira leitura pode-se concluir que o perigo de dano se mostraria mais adequado à tutela antecipada, enquanto o risco ao resultado útil do processo, à tutela cautelar. A distinção, entretanto, não deve ser prestigiada porque nos dois casos o fundamento será o mesmo: a impossibilidade de espera da concessão da tutela definitiva sob pena de grave prejuízo ao direito a ser tutelado e de tornar-se o resultado final inútil em razão do tempo’ (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, Volume Único. 8a Ed. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 430-431). Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. Nesse diapasão, as tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que romperam com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Na hipótese dos autos, a situação descrita revela a probabilidade do direito invocado haja vista que ambos os autores são filhos biológicos de C. com pensão alimentícia fixada por acordo homologado judicialmente, devidamente cientificado ao IPREV, que vinha descontando a pensão na aposentoria do alimentante e repassando aos alimentandos. Apesar de ainda pendente a certeza da morte de C., isso não retirará dos autores a qualidade de beneficiários de pensão, só alteraria de pensão alimentícia para pensão por morte, de forma que, mesmo se tratando de verba irrepetível, não trará prejuízo ao ente público o seu pagamento por força de tutela porque de fato será devida quer em vida, quer depois da morte. Nota-se que estamos falando de menores nascidos em 23/05/2009 e 23/02/2006, portanto com 11 e 14 anos, respectivamente, que estão privados dos valores necessários ao seu sustento há vários meses, colocando em risco sua integridade física pois, como ressaltado pela mãe, não dispõe de outra fonte de renda para sustento dos menores. Segundo dispõe os artigos 229 da Constituição Federal, 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente e 1.694 a 1.710 do Código Civil, é dever dos pais assistir, criar e educar os filhos menores, provendo o sustento, proporcionando recursos e meios para o seu desenvolvimento saudável, o que foi feito pelo pai biológico, C. Verifica-se que, em se tratando de direito de menores absolutamente incapazes, há que se buscar atender o melhor interesse das crianças e sua proteção integral, sendo dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, dentre outros. Assim, não havendo dúvida de que lhes será devida pensão, resta configurada a probabilidade do direito. Também não há dúvida da urgência no deferimento do restabelecimento do pagamento do percentual de 25% dos rendimento brutos fixados na sentença de ID 53633405, como forma de garantir o restabelecimento dos direitos fundamentais dos menores, em especial referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à cultura, à dignidade e ao respeito. Forte nessas razões, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA requerida para que o DISTRITO FEDERAL e IPREV – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO efetuem o repasse dos valores correspondentes à pensão civil no percentual de 25% dos rendimento brutos de C. N. K. fixado na sentença de ID 53633405, independente de recadastramento ou da realização a prova de vida por parte do titular, devendo ser depositada na conta corrente que já consta cadastrada no IPREV. Expeça-se mandado de intimação pessoal do Diretor do IPREV para conhecimento da presente decisão e cumprimento, em regime de plantão e urgência, independente de preclusão desta decisão. A suspensão do feito nos termos do art. 313, V, b, do CPC, acima decidida se dará pelo prazo de 6 (seis) meses para que a parte autora busque a prova de vida do autor ou a obtenção a certidão de óbito ou outro documento que lhe substitua. Publique-se e intimem-se as partes e o Ministério Público. Ultrapassado o prazo de seis meses, com ou sem novos requerimentos, voltem os autos conclusos.” Os agravantes-réus requerem a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a r. decisão e revogar a determinação de repasse de valores referentes à pensão civil sem recadastramento ou prova de vida por parte do genitor dos agravados-autores. Recurso isento de preparo, art. 1.007, § 1o, do CPC. É o breve relatório. Decido. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Da análise dos autos originários, constata-se que em 27/09/2010 foi homologado acordo na Ação de Alimentos no 2010.07.1.020101-5, quando os agravados-autores passaram a receber pensão alimentícia do seu genitor, C. N. K., servidor da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (id. 53633405 e 53633406 dos autos originários). Ocorre que o repasse da pensão alimentícia foi suspenso pelos agravantes-réus, tendo em vista que o servidor C. N. K. não realizou os “[...] procedimentos para o recadastramento e a prova de vida dos servidores aposentados e pensionistas da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, de que trata o Decreto no 39.26, de 06/08/2018, foi instituído por meio da Portaria no 199 (34329632), de 06/09/2018” (id. 54162538, pág. 1, dos autos originários). Em cumprimento ao despacho de especificação de provas foi noticiado o provável falecimento do genitor dos agravados-autores, supostamente ocorrido na cidade de Karachi, no Paquistão (id. 65329098 dos autos originários), cuja comprovação ainda se encontra pendente. Em que pese a alegação dos agravantes-réus de que a pensão alimentícia somente pode ser paga por quem aufere renda, o que impediria o repasse até o recadastramento do servidor, constata-se que, conforme consignado pelo Juízo a quo, a situação é de fato peculiar e excepcional, tendo em vista a dificuldade de obtenção do atestado de óbito do servidor C. N. K., descrita por servidor da Embaixada do Brasil em Islamabad (id. 65329101 dos autos originários), e as necessidades dos agravados-autores, menores impúberes que possuem 14 e 11 anos de idade. Ademais, comprovado que C. N. K. é (ou era) servidor público do Distrito Federal e que os agravados-autores são seus filhos legítimos (ids. 53633410 e 53633411), o repasse dos valores aos agravados-autores não representa qualquer prejuízo ao erário, pois é certo fazem jus à pensão alimentícia ou à pensão por morte, razão pela qual ausente a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intimem-se os agravados-autores para responderem, no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 29 de outubro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora